Tribunal: TJDFT
Processo: 0716303-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716303-47.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF RECORRIDO: JANAINA ROSA MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. GENITOR QUE NÃO FIRMOU O CONTRATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. A obrigação do genitor de prover o sustento de seu filho, por si só, não caracteriza sua legitimidade passiva para adimplir obrigação contratual, a qual não manifestou o animus de contratar. 2. Não se pode, em ação de execução de título extrajudicial, responsabilizar o genitor que não fez parte do título e nem assinou o contrato de prestação de serviços educacionais. 3. Agravo de instrumento desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.644 e 1.656, todos do Código Civil, 22 e 55, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, defendendo que é possível a execução de título extrajudicial por inadimplemento de mensalidades escolares de filhos do casal ser redirecionada ao outro consorte, ainda que não esteja nominado nos instrumentos contratuais que deram origem à dívida. Ressalta a possibilidade da relativização contratual, a fim de satisfação da obrigação e fazer cumprir o princípio da efetividade da execução. Assim, pede seja autorizada a inclusão do genitor no polo passivo da demanda. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028